Tribunal: TJES
Processo: 5000175-82.2022.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-82.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000175-82.2022.8.08.0051

RECORRENTE: MARIA SILVA GONCALVES

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA APRESENTADO PELA REQUERIDA. SIMILARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA SILVA GONCALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que assim decidiu
“Face ao exposto, acolho a preliminar de incompetência do juízo e JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II c/c o art. 3º, caput, todos da Lei nº 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 13916850), a recorrente informa ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13916854).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau foi acertada, eis que este juízo é incompetente para que seja produzida a necessária perícia grafotécnica para atestar se a assinatura colocada no contrato discutido nos autos fora realizada, ou não, pela autora, o que foi devidamente impugnado em contestação.

Consoante o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021:
“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Como a autenticidade da assinatura restara impugnada, e, por não se tratar de falsificação grosseira, deve ser permitida a produção da prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.

De mais a mais, pensar de forma diversa acarretaria na improcedência dos pedidos, face aos demais elementos de prova produzidos, em especial os comprovantes de depósitos realizados em benefício da autora, indício claro que aponta para a regularidade da contratação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)